Tribunal: TJMT
Processo: 1039295-81.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039295-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRESSA LUIZA BATISTA DA SILVA - CPF: 048.476.661-94 (APELADO), TATYANNE NEVES BALDUINO - CPF: 603.855.611-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE POLANDRADO VIEIRA DA SILVA - CPF: 001.463.451-18 (APELADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANDRESSA LUIZA BATISTA DA SILVA - CPF: 048.476.661-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ITAU SEGUROS S/A.

APELADO:
ESPÓLIO DE POLANDRADO VIEIRA DA SILVA
, representado por
ANDRESSA LUIZA BATISTA DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.
CORREÇÃO MONETÁRIA.INDEXADOR. IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL.
VERBA
SUCUMBENCIAL ARBITRADA. MANUTENÇÃO. DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA.

TERMO INICIAL
DOS CONSECTÁRIOS

LEGAIS
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
ALTERAÇÃO. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME
.

Apelação cível interposta por Itaú Seguros S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização securitária e de danos morais formulados pelo espólio de
Polandrado
Vieira da Silva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a seguradora cumpriu suas obrigações contratuais e se há fundamento para a condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora, beneficiária da apólice de seguro de
Polandrado
Vieira da Silva, não recebeu a cota-parte da indenização securitária que lhe era devida.

A seguradora não comprovou o pagamento dos valores referentes à cota-parte da autora
/recorrida
.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral.

O valor de R$ 15.000,00, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00.

Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.
”

“
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando arbitrada em valor excessivo.
”

“Quanto aos indexadores de juros e correção monetária, se houver previsão contratual, devem ser respeitados os índices fixados.”

“Em se tratando de honorários advocatícios arbitrados em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15.”

“
Não há que se falar emprequestionamentoda matéria, por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar àqueles indispensáveis à solução do litígio.
”

_____________________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
595.031/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 02.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
780.881/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1337674/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.07.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de apelação cível interposto por
Ita
u
Seguros S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presenteAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADAe
ACOLHO
em parte o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil, determinando a LIBERAÇÃO IMEDIATA em favor da autora do valor depositado no id no 170545084.

CONDENO
, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado.

Condeno, o requerido nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente
ITAU SEGUROS S/A
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de conduta ilícita. Da quitação ampla e total da
indenização pleiteada
.

D
a ausência de danos
morais indenizáveis.

Alternativamente, defende a redução do
“
quantum
”
indenizatório.

Da sucumbência recíproca e proporcional e dos honorários advocatícios arbitrados a tal título.

Dos juros moratórios
, da correção monetária e d
a
aplicação da

L
ei 14.905/2024;

Do prequestionamento.

Recurso tempestivo e preparo recursal
recolhido.
(ID no
273256385 e 273887895
).

A parte recorrida
não
apresentou suas contrarrazões,
conforme certidão de ID 273256386
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A.

APELADO:
ESPÓLIO DE POLANDRADO VIEIRA DA SILVA, representado por
ANDRESSA LUIZA BATISTA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que
o recurso de apelação interposto
comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Itaú Seguros S/A contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de cobrança de indenização securitária, determinando a liberação dos valores
referente a indenização securitária
, bem como o pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Consta dos autos que Andressa Luiza Batista da Silva, como representante do espólio de
Polandrado
Vieira da Silva, ajuizou ação de cobrança de indenização securitária em face da empresa Itaú Seguros S/A, relatando, em síntese, ser filha e beneficiária do segurado sinistrado, falecido em 17/06/2009, sendo a apólice no 32.93.8179621 e o sinistro no 9.32.93.005000.1.01.

Asseverou que, na ocasião do falecimento do segurado, era menor de idade e não recebeu a cota-parte da indenização securitária que lhe era devida.

Discorre que, após atingir a maioridade, entrou em contato com a seguradora e foi surpreendida com a resposta negativa, sob o fundamento de que o valor já havia sido pago à época dos fatos.

Irresignada com a negativa, propôs a presente ação para o recebimento da indenização securitária e de danos morais.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a ação, determinando a liberação imediata dos valores não pagos pela seguradora, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Itaú Seguros S/A interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem.
Feitos os esclarecimentos necessários, passo à análise das teses de mérito aventadas no apelo recursal.

Da ausência de conduta ilícita. Da quitação ampla e total da
indenização pleiteada
.

Em suas razões recursais, a seguradora recorrente afirma que a sentença vergastada carece de reforma, diante do cumprimento integral da obrigação que lhe cabia, qual seja, o efetivo pagamento da indenização pleiteada, conforme estabelecido no contrato de seguro.

Pois bem.

Em que pese as reiteradas manifestações da seguradora acerca do pagamento da indenização, observa-se que não houve comprovação de suas alegações.

Explico.

Extrai-se dos autos que a autora
/recorrida

ANDRESSA
LUIZA BATISTA DA
SILVA
é
beneficiária da apólice de seguro de
Polandrado
Vieira da Silva, RG no 1465011-8 SSP/MT, CPF no 001.463.451-18, apólice no 32.93.8179621, sinistro no 9.32.93.005000.1.01, que faleceu em 17/06/2009,
restando
pendente
de quitação
o valor da indenização da cota-parte que lhe é devida.

Nesse sentido, restou comprovado nos autos que o seguro foi contratado, estabelecendo como valor da prestação securitária uma indenização total de R$ 17.917,76, conforme informado pela própria empresa recorrente em sua peça contestatória.

Ocorre que a mãe da autora, Sra. Débora

Galdina
, recebeu
valores referente a sua cota-parte
em sua conta bancária, no importe de R$ 8.958,88, conforme indicado no documento a seguir:

Todavia, no que se refere à comprovação do efetivo pagamento dos valores referentes à cota-parte da recorrida Andressa
Luiza Batista
, a seguradora não cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia
(art. 373, II CPC)
, pois, embora conste, no documento 273256356, a ordem de pagamento de R$ 8.958,88, tais valores
além de serem meras telas sistêmicas,
apresentam
apenas
indicação de agência 1.130, sem que constem sequer os demais dados bancários.

A propósito:

Assim, a seguradora recorrente não fez prova do levantamento desse valor em favor da
parte

recorrida
Andressa Luiza Batista
, deixando de prestar as informações pertinentes às beneficiárias, tendo apenas sido liberados efetivamente os 50% para a companheira do sinistrado
, Sra. Débora
Galdina
Batista
.

Portanto, a meu ver, é incontroverso a ausência de efetivo pagamento dos valores pertencentes à beneficiária da apólice, devendo ser mantido inalterado o
decisum
fustigado neste ponto
, com a previsão de liberação de tais valores
.

Da incidência da Lei 14.905/24 como índice de correção monetária.

A seguradora recorrente aduz que as disposições introduzidas pela Lei 14.905/24 ao Código Civil se aplicam de forma imediata e geral às ações em curso sem decisão transitada em julgado, conforme art. 6o da LINDB, de modo que deve ser aplicad
o o
índice o IPCA
, conforme previsão legal
.

Rejeito tal pretensão recursal.

Isto pois, o contrato de seguro previu de forma expressa, em sua cláusula décima quarta (Id. 2
73256351
), que a atualização monetária fosse realizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGPM/FGV)
, portanto, a referida lei
não
se aplica ao presente caso.

Nesse sentido:

“(...)
Quanto ao índice de juros e correção monetária, de acordo com a atual jurisprudência do STJ,
se houver previsão contratual, há que ser respeitado os índices fixados,
porquanto "o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor"

(
EDcl
no REsp n. 2.025.166 RS. relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação. 2.
Ausente previsão contratual
diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros
. 3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus. 4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu. 5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 6. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2473347 SC 2023/0364700-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024) (...)”.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Quanto ao dano moral, registro que, embora, em regra, o inadimplemento contratual não derive em dano moral indenizável, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em situações excepcionais em que forem atingidos direitos personalíssimos da pessoa humana ou outros de especial grandeza/proteção, sobretudo quando a beneficiária do seguro se encontra em situação de vulnerabilidade e aflição, antes mesmo do ato perpetrado pela parte contrária, que só vem a agravá-las, o ilícito contratual causa, sim, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO.

(...). 2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in
re

ipsa
.

3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg no AREsp 595.031/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe
08/08/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt no AREsp 780.881/RJ
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019,
DJe
28/06/2019)

Outrossim, consigno que a parte recorrente diligenciou administrativamente junto à empresa recorrida, de forma que a pessoa jurídica obteve conhecimento e a possibilidade de consultar seus acervos administrativos, identificar eventual ausência de pagamento e, ainda assim, recusou-se a efetuar o pagamento dos valores devidos.

Destarte, tem-se configurado o dano moral, uma vez que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário.

Caracterizado o dano moral, passo ao exame do valor fixado pelo magistrado
"a quo"
, uma vez que a Apelante requereu, de forma sucessiva, a sua minoração.

D
o quantum indenizatório
arbitrado
.

Neste ponto recursal, entendo que deve ser dada
parcial
guarida à pretensão da parte recorrente.

Isto porque a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas, sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória. A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, no caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às partes recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ademais, tais são os valores comumente arbitrados por esta Egrégia Quinta Câmara em casos similares.

A propósito
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA.
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS ÓBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

4. A negativa de cobertura securitária, aliada à continuidade das cobranças após o óbito, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais, dado o desassossego psicológico e a insegurança gerados nos beneficiários, em momento de luto.

Tese de julgamento:
(...)
2. A negativa de cobertura securitária sem justificativa e a cobrança de valores após o óbito configuram falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da seguradora.

(N.U 1014111-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)
.

Da
redistribuição dos honorários sucumbenciais
ou redução da verba arbitrada
.

Neste ponto, a seguradora recorrente defende a redistribuição dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que, ao contrário do que consta no decisum fustigado, a parte recorrida decaiu dos pedidos contidos na exordial.

Sem razão
a

parte
recorrente.

In
casu
,
não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a autora da ação, ora recorrida, decaiu minimamente dos pedidos formulados na exordial, apenas em relação ao quantum indenizatório a ser pago pela seguradora, ou seja, não há que se falar em acolhimento de tal pedido.

Com relação à pretensão de redução dos honorários de sucumbência fixados pelo juízo sentenciante, tal pedido também não comporta acolhimento.

Isso porque o montante arbitrado pelo juízo singular, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observa a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15, além de ter sido fixado no percentual mínimo, atendendo também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Há que se destacar que os honorários de sucumbência foram fixados em conformidade com o entendimento pacificado do STJ
,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(
AgInt
no
AREsp
1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019,
DJe
02/08/2019).

D
os parâmetros
utilizados
para
a
incidência da verba sucumbencial.

Neste ponto recursal, afirma a seguradora recorrente que houve erro no
decisum
fustigado ao determinar a atualização da verba sucumbencial a partir do ajuizamento da ação.

Com razão
a parte

apelante
.

A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, contados a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (
AgInt
no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 16/12/2019
) .
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ

4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a
verba .
Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15.
Precedentes do STJ.
5 .
Agravo interno no recurso especial não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2021)

Portanto, deve ser extirpada a determinação de correção monetária a partir do ajuizamento da ação, sob pena de ocorrer atualização indevida (bis in idem), em desacordo com o art. 85 do Código de Processo Civil, resultando no enriquecimento sem causa da parte recorrida. Deve-se computar a correção monetária a partir da data em que fixada a verba honorária, e a incidência dos juros de mora sobre a verba advocatícia, a contar do trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/
15.

6.
Do p
requestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Por estas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
:

i)
R
eduzir o valor condenatório a título de danos morais

para a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

ii
)

Extirpar a atualização da verba sucumbencial a partir do ajuizamento da ação, devendo ser efetuada após o trânsito em julgado do decisum fustigado,
mantendo-se,
quanto ao mais,
em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025